Tribunal: TJPA
Processo: 0811266-65.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811266-65.2021.8.14.0028

APELANTE: W. G. T. B.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME:
O patrono da parte autora interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 945,00, valor apurado em perícia judicial que constatou invalidez parcial de 10% (residual) no membro inferior esquerdo. O juízo
a quo
reconheceu a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas e fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, a serem divididos na mesma proporção. A decisão monocrática ora agravada manteve integralmente a sentença, rejeitando a tese de afastamento da sucumbência recíproca e de majoração dos honorários por equidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da regularidade da decisão monocrática que manteve o reconhecimento da sucumbência recíproca e o valor dos honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação, em detrimento da pretensão do autor de afastar a sucumbência mútua e majorar os honorários por apreciação equitativa, sob a alegação de valor irrisório.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. A preliminar de deserção do recurso de apelação, suscitada em contrarrazões, foi corretamente afastada, uma vez que a gratuidade de justiça deferida à parte autora se estende a todos os atos do processo, inclusive recursais, sendo a legitimidade para recorrer da própria parte, e não de seu advogado, quando a insurgência abrange o mérito da causa e os consectários da sucumbência. 2. A configuração da sucumbência recíproca foi acertada, pois o pedido inicial era de indenização no teto legal do seguro DPVAT, correspondente a R$13.500,00 e a condenação se limitou a R$945,00. Houve, portanto, decaimento expressivo de parte considerável da pretensão autoral, o que atrai a aplicação do art. 86,
caput
, do CPC. A existência de pedido alternativo genérico para pagamento em "percentual a ser apurado na perícia" não afasta a sucumbência, pois o pedido principal e economicamente relevante foi o de valor máximo. 3. Não se aplica o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), pois o valor da condenação (R$ 945,00) não pode ser considerado irrisório a ponto de aviltar a remuneração do profissional, especialmente quando comparado a casos análogos. A fixação no percentual máximo de 20% sobre esse valor, conforme determinado pela sentença, observa estritamente os parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC. 4. A correção monetária pelo INPC, índice oficial adotado pelo Judiciário, mostra-se adequada, não havendo obrigatoriedade de substituição pelo IGP-M, conforme pretendido pelo apelante. 5. O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em análise correta dos fatos e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não se desincumbindo o agravante de seu ônus processual.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
Configura-se a sucumbência recíproca quando a parte autora pleiteia o valor máximo da indenização do seguro DPVAT e obtém condenação em montante significativamente inferior, correspondente ao grau de invalidez apurado em perícia, não sendo o caso de arbitramento de honorários por equidade se o valor da condenação, embora reduzido, não se mostra irrisório.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, §§ 2º e 8º; 86,
caput
; e 1.021.

·

Lei nº 6.194/1974 (Lei do Seguro DPVAT).

·

Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

W. G. T. B.
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível nº 0811266-65.2021.8.14.0028, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 945,00, correspondente à invalidez de 10% apurada em perícia e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, a serem igualmente divididos.

Em suas razões de agravo interno (Id. 22673820)
, o autor/agravante reitera os argumentos da apelação, sustentando, em síntese, que não houve sucumbência recíproca, uma vez que formulou pedido alternativo de pagamento conforme o grau de invalidez a ser apurado. Aduz, ainda, que os honorários fixados são irrisórios, devendo ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, e que o índice de correção monetária deve ser o IGP-M. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 22988530)
, pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, ressaltando o acerto do reconhecimento da sucumbência recíproca e a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo e adequado, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da insurgência recursal reside no inconformismo do autor com a manutenção da sucumbência recíproca e com o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, temas já exaustivamente analisados na decisão ora agravada.

Pois bem.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 22275249):

(...) Em relação à tese de inocorrência de sucumbência recíproca, não merece acolhimento pois o pleito autoral a título de indenização securitária ocorreu sobre o teto legal, qual seja, R$13.500,00 (Id. 14236217) e a condenação foi de R$945,00 (Id. 14236248), sucumbindo em parte considerável da sua pretensão. Quanto à tese de desproporcionalidade do valor arbitrado, igualmente não deve prosperar, porquanto o valor pleiteado na presente insurgência transborda e muito o próprio proveito econômico obtido na condenação principal, que a propósito não é irrisório, fato que subverteria a natureza de consectários dos honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em arbitramento por equidade, mormente porque arbitrado no percentual máximo. Nesse sentido, eis o que dispõe o art. 85, §§2º e 8º do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Finalmente quanto à tese de correção monetária pelo índice IGP-M, melhor sorte não socorre a parte apelante, pois segundo o Tribunal da Cidadania, o INPC é o mais recomendável na espécie.

A alegação de que o acolhimento do pedido alternativo afastaria a sucumbência recíproca não se sustenta
, porquanto o pedido principal e que balizou o valor da causa (Id. 14236216) foi de indenização no teto máximo de R$13.500,00, contudo a condenação foi de apenas R$945,00, o que representa menos de 10% do valor pretendido. É inegável, portanto, que o autor decaiu de parte substancial de seu pedido, o que justifica plenamente a aplicação do art. 86 do CPC e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

No que tange aos honorários advocatícios
, a sentença fixou-os no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC. O valor da condenação, embora não seja elevado, não se enquadra no conceito de "irrisório" que autorizaria a fixação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo. A aplicação da regra geral é medida que se impõe, e o percentual máximo já demonstra a devida valoração do trabalho do causídico pelo juízo de origem.

Por derradeiro,
a questão do índice de correção monetária também foi corretamente decidida
, pois o INPC é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para casos análogos, conforme jurisprudência citada:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO
. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2.
Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora
, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

Outrossim, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão agravada, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026